Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703187-36.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO RCI BRASIL S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a inicial e extinguiu a Ação de Busca e Apreensão tombada sob no 0703187-36.2024.8.07.0010. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela de urgência para deferir medida liminar de busca e apreensão do veículo. Pugna, ainda, pelo provimento do recurso para cassar a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito, confirmando-se a tutela de urgência. O art. 1.012, § 3o do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da preliminar, por inadequação da via eleita. Brasília, 18 de junho de 2024 12:54:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador